Tribunal: TJMT
Processo: 0000650-30.2005.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000650-30.2005.8.11.0086
APELANTE: MILTON ARRUDA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 593, III, “C” e “D”, DO CPP – CONTRARIEDADE DA DECISÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS – 1.PEDIDO DE RECONHECIEMNTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPROCEDENTE –AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 2. INCONFORMISMO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ – IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA RELATIVA AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – DISCRICIONARIEDADE QUE O DISPOSITIVO CONCEDE AO MAGISTRADO – DECISÃO DO JÚRI MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri.
2. É assente que por força do que determina a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça as penas não podem ser atenuadas aquém do mínimo legal, in verbis: "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Em observância ao princípio da legalidade, bem como ao critério trifásico de individualização da pena, adotado pelo Código Penal, artigo 68, não é permitido ao magistrado ultrapassar os limites mínimo e máximo abstratamente cominados para aplicação da sanção penal.
No tocante a causa especial de diminuição da pena atinente ao privilégio a lei preveja um quantum de redução mínimo de 1/6 e máximo de 1/3, cabe ao Magistrado aplicar o quantum que entender pertinente, sendo que no presente caso apresentou as razões que não levaram à redução máxima.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000650-30.2005.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILTON ARRUDA SANTOS - CPF: 934.514.071-91 (APELANTE), Genan Ferreira Coelho (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENAN FERREIRA COELHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 593, III, “C” e “D”, DO CPP – CONTRARIEDADE DA DECISÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS – 1.PEDIDO DE RECONHECIEMNTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPROCEDENTE –AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 2. INCONFORMISMO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ – IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA RELATIVA AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – DISCRICIONARIEDADE QUE O DISPOSITIVO CONCEDE AO MAGISTRADO – DECISÃO DO JÚRI MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri.

2.
É assente que por força do que determina a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça as penas não podem ser atenuadas aquém do mínimo legal,
in verbis:
"A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Em observância ao princípio da legalidade, bem como ao critério trifásico de individualização da pena, adotado pelo Código Penal, artigo 68, não é permitido ao magistrado ultrapassar os limites mínimo e máximo abstratamente cominados para aplicação da sanção penal.

No tocante a causa especial de diminuição da pena atinente ao privilégio a lei preveja um quantum de redução mínimo de 1/6 e máximo de 1/3, cabe ao Magistrado aplicar o quantum que entender pertinente, sendo que no presente caso apresentou as razões que não levaram à redução máxima.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso de apelação criminal
- interposto na forma do artigo 593, III, “c” e "d" do Código de Processo Penal, por
MILTON ARRUDA SANTOS
, visa a anulação da decisão do Júri Popular, datada de 13 de novembro de 2019, lavrada nos autos da Ação Penal no 650-30.2005.811.0086 (código 27866) da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que o condenou, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser iniciada no regime semiaberto, por força da prática delitiva tipificada no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Nas razões, a defesa pleiteia a submissão do réu a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta que o réu agiu em legítima defesa, e por isso pede a desclassificação para o crime de lesão corporal seguido de morte.

Subsidiariamente, a defesa postula
a modificação da pena
. Na segunda fase de dosimetria, requer o afastamento da aplicação da Súmula 231 do STJ, para que a atenuante genérica da confissão espontânea possa conduzir a pena aquém do mínimo legal, e na terceira fase de dosimetria da pena, busca a redução máxima da fração de 1/3 (um terço) da causa de diminuição de pena do privilégio prevista no § 1°, do artigo 121, do Código Penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (doc. 3562351).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
da lavra do eminente Dr. Amarildo Cesar Fachone, opina
pelo desprovimento do recurso
defensivo (id. 89085518).

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 03 de agosto de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados apresenta-se manifestamente contrária às provas dos autos, porque deveria ter sido reconhecida a tese de legítima defesa com a desclassificação para o crime para o crime de lesão corporal seguido de morte.

No entanto,
razão não lhe assiste.

Em consonância com o artigo 5o, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, o Júri é soberano em suas decisões, o que significa dizer que somente será o réu submetido a novo julgamento quando sua decisão for totalmente dissociada do contexto probatório, ou seja, quando se fundar em tese inexistente ou desamparada por qualquer elemento de prova.

Com efeito, o artigo 593, inc. III, alínea "d" do Código de Processo Penal dispõe que para que resulte em anulação a decisão deve ser: "manifestamente contrária à prova dos autos", ou seja, somente cabe novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados conflitar de forma explícita, notória, evidente e flagrante ao conjunto probatório já produzido.

No caso, verifica-se que a prova dos autos permite claramente a conclusão de que há respaldo probatório suficiente a sustentar a decisão do Conselho de sentença, o que afasta a pretensão desclassificatória com base na tese de legitima defesa.

Em seu interrogatório em juízo, ratificado em plenário, o apelante
MILTON ARRUDA SANTOS
confessou a prática do crime, conquanto tenha alegado ter agido em legítima defesa:

“(...)dei um golpe nele, aí eu peguei e saí fugido, foi um golpe que eu dei nele (...) já tinha acabado a luta corporal (...) aí ele fez assim (fazendo sinal de levantar o braço e passar e passar na frente do rosto) (...) foi de frente (...) ele fez assim pra se defender (...) é um facão (...) de vaqueiro (...)”(sic).

Em plenário confirmou a versão dada em Juízo.

No mesmo sentido, a testemunha
Edimar Nava
, em juízo, narrou que o apelante “levou a faca” no braço da vítima, e que esta saiu andando mais logo caiu. Ademais, os policiais militares
Adelar Gubert dos Santos
e
Atanilio Camilo de Oliveira
,

foram uníssonos em afirmar que após chegarem ao local do crime, encontraram o apelante a beira de uma estrada e realizaram a sua prisão.

Portanto, dos autos extrai-se que após uma discussão com a vítima, o apelante saiu do local, apoderou-se de uma faca, tendo, em seguida, desferido contra ela um golpe violento que, em razão da profundidade da lesão, ocasionou-lhe a morte.

Desse modo, os jurados analisando as provas angariadas aos autos e ratificadas em plenário, decidiu que o crime perpetrado pelo apelante foi praticado mediante o emprego de violência real, de forma a caracterizar excesso e violência desproporcional, com intenso dano a vítima, ficando amplamente caracterizado o
animus necandi
, porquanto após desferir o golpe na vítima, deixou-a esvair-se em sangue, a qual mesmo socorrida por terceiras pessoas, veio a óbito.

Assim, não há como acolher a tese de que o apelante agiu amparado pela legítima defesa, porque age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, artigo 25, do Código Penal.

Para a sua configuração, é necessário que a ação promovida em face da agressão seja praticada com vontade de defesa, utilizando, para tanto, de meios moderados exclusivos para cessar a agressão.

Nesse contexto, tem-se como acertada a decisão dos Jurados que afastaram a tese de legítima defesa sustentada pela defesa, bem como da consequente desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida.

Logo, desde que o veredicto esteja apoiado em algum segmento probatório dos autos, nada há a fazer, sob pena de se invadir a competência soberana do Tribunal do Júri. Tanto é assim que a apelação das decisões do Conselho de Sentença é limitada às hipóteses elencadas pelo artigo 593, III, do Código de Processo Penal.

DA ALEGAÇÃO DE ERRO E INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA

A defesa requer o reconhecimento de erro ou injustiça em relação à aplicação da pena, com base no artigo 593, inciso III, letra “c”, do Código de Processo Penal, para reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal por força da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Contudo, é assente que por força do que determina a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça as penas não podem ser atenuadas aquém do mínimo legal,
in
verbis
:

"
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
"
.

Isso porque, em observância ao princípio da legalidade, bem como ao critério trifásico de individualização da pena, adotado pelo Código Penal, artigo 68, não é permitido ao magistrado ultrapassar os limites mínimo e máximo abstratamente cominados para aplicação da sanção penal.

O Superior Tribunal de Justiça também decidiu, em diversas oportunidades, inclusive pela sistemática dos recursos repetitivos, que a incidência da circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art.543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008.” (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

Assim, sem razão o pedido da defesa para que a atenuante genérica da confissão espontânea possa conduzir a pena aquém do mínimo legal.

Por fim, o apelante pugna a reforma da dosimetria da pena, uma vez que a fração de diminuição da pena, fixada pelo Magistrado na terceira fase da dosimetria, de 1/6, pelo reconhecimento do homicídio privilegiado, não foi devidamente fundamentada.

Neste aspecto, sustenta a defesa que deveria o Magistrado ter aplicado o quantum máximo de redução, qual seja 1/3.

Razão
não lhe assiste.

Em que pesem os argumentos apresentados pela douta defesa, analisando os presentes autos, verifica-se que o Magistrado a quo agiu com total acerto ao aplicar o quantum de redução de 1/6, apresentando devida fundamentação, consignou que:

"
(...) malgrado a vítima tenha lhe provocado injustamente, o réu teve tempo de sair do local do entrevero, armar-se com uma faca e voltar ao local dos fatos, onde lhe desferiu pelo menos um golpe de faca, que lhe provocou a morte. Esse intervalo de tempo, a meu sentir, impõe a redução de pena no seu mínimo, pois revela que houve um tempo que poderia ter propiciado a reflexão do agente, e o controle da violenta emoção provocada pela vítima (...)” (sic)

Vale ressaltar que, ainda que no tocante a causa especial de diminuição da pena atinente ao privilégio a lei preveja um quantum de redução mínimo de 1/6 e máximo de 1/3, cabe ao Magistrado aplicar o quantum que entender pertinente, sendo que no presente caso apresentou as razões que não levaram à redução máxima.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021